Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000734-53.2020.8.11.0000 – CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
RICARDO ANTONIO FONTANA
MERSON VALERIO BEATRIZ
AGRAVADO(S):
RONALDO ALEX PEREIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz quanto ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da “Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos”, no sentido de manter a relação locatícia firmada entre as partes no contrato de ID no 30672979, haja vista que a discussão sobre a validade do distrato societário e seus desdobramentos, implica em provimento jurisdicional capaz de, no mínimo, manter as partes no status quo, sob pena de tornar inútil, total ou parcial, o provimento de mérito, conforme bem destacado pelo magistrado singular.
Aliás, ausente o perigo de dano aos agravantes, por ora, tendo em vista que a manutenção da situação fática, garante a contraprestação pela locação pactuada.
No mais, a princípio, denota-se o perigo de dano ao autor/agravado na desocupação do imóvel, podendo afetar o exercício da sua atividade comercial, encontrando-se pendente de melhor análise a “Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos” e a realização do negócio jurídico firmado entre as partes.
Destarte, inviável por ora a concessão da liminar nos moldes pretendidos, sendo aconselhável o aguardo das necessárias informações do juiz singular, bem como a manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Assim, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora